Tribunal: STF
Processo: ARE 1496632
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Mitsumoto e Joana Leite Alves interpuseram agravo interno de decisão em que não conheceu do recurso extraordinário com agravo.



    No pronunciamento impugnado, consignei a inviabilidade do recurso extraordinário com agravo, na parte inadmitida com fundamento na sistemática da Repercussão Geral e na outra parte, em razão da incidência do verbete n. 287 da Súmula.



    Sustenta, em síntese, a não incidência do enunciado n. 287 da Súmula, uma vez devidamente impugnada a decisão que inadmitiu o RE, tendo apontado, no recurso extraordinário com agravo, a violação direta aos dispositivos constitucionais arguidos no apelo extremo.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes). 



    Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, no que toca ao não conhecimento dos recursos extraordinário com agravo, na parte cuja inadmissão do apelo extremo foi fundamentada na sistemática da repercussão geral.



    Reconheço a existência de impugnação específica da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, na parte inadmitida por fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, de forma que afasto a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    Reconsidero, portanto, nesse aspecto, a decisão agravada, e passo a reapreciar, nessa extensão, o recurso extraordinário com agravo.



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido mediante o extraordinário (eDoc 746), deixou de apreciar o mérito do agravo interno em razão do óbice previsto no Enunciado n. 182 da Súmula daquela Corte Superior.



    Nesse sentido, eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sendo impróprio requerimento da parte.



    Esta Corte possui entendimento pacífico a revelar que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. É o que se depreende do HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 



    2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.



    3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Ademais, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 956.302 RG, ministro Edson Fachin, piloto do Tema n. 895 da Repercussão Geral, fixou tese, segundo a qual “não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”.



    Em caso fronteiriço, menciono o ARE 1.499.595 AgR, ministro Alexandre de Moraes, do qual extraio o seguinte fragmento da ementa:



    5. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 956.302 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88, nas hipóteses em que, assim como verificado no caso concreto, há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    6. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012)



    7.A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente